Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-58.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002697-58.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERALDO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 918.880.261-20 (APELANTE), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDILEIA ALVES COSTA - CPF: 009.577.102-67 (ASSISTENTE), V. C. P. - CPF: 080.783.581-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002697-58.2022.8.11.0087

APELANTE: EVERALDO MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A C/C ART. 226, II, E ART. 71,
CAPUT
, TODOS DO CP] – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IRRELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME INICIAL FECHADO [ART. 33, CP] –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

No crime de estupro de vulnerável, comumente praticado às escondidas, a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas na instrução processual, inclusive a confissão judicial do réu, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade, ainda que a menor não tenha sido submetida a exame pericial de conjunção carnal.

Demonstrado que os abusos ocorreram frequentemente, por aproximadamente dois anos, deve ser aplicada a continuidade delitiva [art 71, CP], em sua fração máxima de 2/3 [dois terços]. Precedentes do STJ.

A fixação do regime inicial fechado decorre do
quantum
de pena aplicado, superior a 8 [oito] anos, a teor do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, e não da hediondez do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002697-58.2022.8.11.0087

APELANTE: EVERALDO MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o condenou pela prática de estupro de vulnerável [art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71,
caput
, todos do CP], apenando-o com 20 [vinte] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Assevera que não há provas bastantes para a sua condenação, razão pela qual almeja a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para que seja absolvido.

Subsidiariamente, pede o afastamento da continuidade delitiva, com o reconhecimento de crime único, a fixação da pena no mínimo legal e o regime semiaberto para cumprimento dela.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002697-58.2022.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 05/10/2022, PEDRO QUIRINO DOS SANTOS, Conselheiro Tutelar, registrou o boletim de ocorrência n. 2022.275813, na Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte, com a seguinte narrativa:

“A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA DE POSSÍVEL ESTUPRO DE VULNERÁVEL, O CONSELHEIRO TUTELAR PEDRO QUIRINO DOS SANTOS JUNTAMENTE COM A TAMBÉM CONSELHEIRA GISELE, COMPARECERAM NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA PARA APURAREM TAL DENÚNCIA. SEGUNDO PEDRO, EM CONVERSA COM A VÍTIMA, JUNTAMENTE COM A COORDENADORA, PSICÓLOGA DA ESCOLA E A CONSELHEIRA GISELE, Á VÍTIMA CONFIRMOU TAIS ABUSOS SOFRIDOS POR SEU PADRASTO, QUE SEGUNDO ELA INICIARAM DESDE SEUS 11 ANOS DE IDADE. A PARTIR DE TAIS INFORMAÇÕES, FOI ENTÃO CHAMADA A GENITORA DA VÍTIMA, A QUAL FOI REPASSADO TODAS AS INFORMAÇÕES CITAS. SEGUNDO PEDRO, A VÍTIMA E SUA GENITORA SE ABALARAM NO MOMENTO DA CONVERSA E ESTA AFIRMOU QUE DESCONHECIA SOBRE O ASSUNTO. OS RELATOS ACIMA CITADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMUNICANTE”.

Na mesma data, WALDILEIA ALVES COSTA, 34 [trinta e quatro] anos de idade, mãe da vítima, foi auscultada pela autoridade policial, verbis:

“QUE a depoente é mãe da vítima VALMIRA COSTA PEREIRA de 13(treze) anos e mantém relação com e EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA; QUE a residência é de propriedade de EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA onde convive as três partes mencionadas; QUE na presente data, a depoente foi chamada no colégio pela gestão do mesmo, onde ao comparecer, foi comunicado a situação; QUE a depoente ficou sabendo por intermédio do conselho tutelar que sua filha VALMIRA COSTA PEREIRA estava sendo abusada por EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA; QUE tais atos vinham acontecendo desde que VALMIRA COSTA PEREIRA tinha 11 (onze anos); QUE a depoente diz que não tinha a menor ideia do fato; QUE a depoente ficou surpresa, começou a chorar junto a sua filha; QUE indagado sobre a relação que a depoente tem com sua filha, a mesma diz ter uma boa relação, diz que VALMIRA COSTA PEREIRA é quietinha; QUE a depoente diz que sempre orienta sua filha a contar sobre tudo e qualquer coisa; QUE a depoente diz que nunca observou nada suspeito em relação a VALMIRA COSTA PEREIRA e EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA; QUE indagado sobre a quanto tempo está junto com EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA, a mesma diz que a aproximadamente 6 (seis) anos; QUE indagado sobre a relação com EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA, a mesma diz que é tranquila; QUE indagado sobre se EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA alguma vez agrediu a depoente ou sua filha, a mesma diz que nunca aconteceu; QUE

indagado sobre brigas, a declarante diz que não tem; QUE indagado sobre EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA fazer consumo de bebida alcoólica, a depoente diz que ocasionalmente EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA (toma cerveja, final de semana, festa ou algo assim); QUE indagado sobre se EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA faz uso de substâncias lícitas ou ilícitas a depoente diz que não; QUE a depoente ressalta que VALMIRA COSTA PEREIRA não é filha de EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA, e sim de outro relacionamento;
QUE indagada sobre EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA ter feito tais atos, a depoente acredita que EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA pode sim ter cometido tais, esta argumentação é baseada na fala de sua filha, a depoente diz que acredita fielmente a sua filha, e baseado em sua relação, não é motivo para VALMIRA COSTA PEREIRA mentir
; QUE a depoente diz que VALMIRA COSTA PEREIRA não contou anteriormente pois tinha medo de prejudicar ela; QUE a depoente diz que VALMIRA COSTA PEREIRA está em estado de choque; QUE a depoente e sua filha temem sua vida; QUE indagado sobre como EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA vai reagir com esta situação, a depoente diz nas palavras (acho que, não sei, ele pode querer espancar a gente, ele é muito nervoso, ele); QUE indagado sobre EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA possuir alguma arma de fogo, a depoente diz que o mesmo, tem em seu guarda-roupas uma espingarda, junto a munições; QUE indagado se EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA tem posse/porte, a depoente diz que não; QUE a depoente diz que esta arma é de fácil acesso e as munições ficam ao lado;
QUE a depoente solicita MEDIDA PROTETIVA junto a TODA E QUALQUER AJUDA PARA O CASO, para si e principalmente para sua filha
; QUE a depoente teme, pois não tem residência própria, e seu familiar mais próximo cujo pode acolher neste momento é de ITAITUBA/PA; QUE a depoente diz que vai separar de EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA; QUE não quer mantêm nem ter nenhum tipo de contato com EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA; QUE diz repudiar EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA; QUE sente nojo de EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA;
QUE então dado a palavra ao conselheiro PEDRO QUIRINO DOS SANTOS, cujo acompanha esta oitiva
; QUE PEDRO QUIRINO DOS SANTOS (conselheiro tutelar, portaria: 0090/2020 e matrícula: 5273-1) diz que
foi na Escola Municipal Santa Marta, onde acompanhado junto uma psicóloga devidamente regulamentada, em conversa com VALMIRA COSTA PEREIRA a mesma diz que o padrasto fica nu em sua frente, passa a mãos em suas partes intimas e a faz pegar em suas partes intimas, e que o ato vem acontecendo desde os 11 (onze) anos da vítima
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado”.

Foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima e sua genitora, bem como autorizada a busca e apreensão domiciliar.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do apelante, que foi deferida pelo juízo singular.

Interrogado no dia 10/10/2022, EVERALDO, de 47 [quarenta e sete] anos de idade, respondeu:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais; QUE lhe foi ofertado o direito de comunicar sua prisão a alguém de sua família, mas o interrogado disse que não se lembra o número de telefone de ninguém de sua família; QUE lhe foi ofertado o direito de constituir um advogado, mas disse que não possui condições financeiras de constitui-lo; QUE foi ofertado o direito de permanecer em silêncio, mas o interrogado disse que prestará informações sobre os fatos; QUE o interrogado disse que tem um relacionamento com WALDILEIA, genitora de VALMIRA, aproximadamente 06 (seis) anos; QUE não tem filhos com WALDILEIA; QUE questionado como é a relação com VALMIRA, disse que é normal, afirmando que nunca houve desavenças com sua enteada, VALMIRA; QUE o interrogado disse que sempre ajudou a cuidar de VALMIRA, pelo fato de ser sua enteada; QUE nunca houve discussão verbal entre o interrogado e VALMIRA;
QUE questionado sobre os abusos, o interrogado disse que tudo ocorreu a partir do momento em que VALMIRA completou 13 (treze) anos de idade; QUE o interrogado disse que VALMIRA provocava o interrogado com roupas curtas; QUE as insinuações ocorriam momento em que WALDILEIA descuidava ou quando WALDILEIA não estava em casa; QUE disse que VALMIRA usava roupas curtas (shorts curto e blusinhas); QUE VALMIRA esfregava seu corpo no interrogado, mas nunca chegou a ficar apenas de peças intimas (calcinha e sutiã); QUE VALMIRA chegou a dizer ao interrogado que queria fazer sexo com o interrogado, por algumas vezes o interrogado recusou, mas o interrogado afirma que no mês de março, deste ano corrente (2022), estava todos em casa (o interrogado, WALDILEIA e VALMIRA); QUE o interrogado e WALDILEIA ingeriram bebidas alcoólicas; QUE VALMIRA convidou o interrogado para entrar em seu quarto, afirmando o interrogado, que aceitou; QUE após entrar no quarto, VALMIRA tirou a roupa e as roupas do interrogado, afirmando que mantiveram relação, com consentimento de VALMIRA, que houve conjunção carnal, que VALMIRA entregou ao interrogado um preservativo, então, o interrogado fez o uso do preservativo
; QUE enquanto estavam no quarto, WALDILEIA, permaneceu na área; QUE após terem relação sexual, o interrogado e VALMIRA saíram do quarto, que em nenhum momento WALDILEIA desconfiou de nada;
QUE o interrogado disse que esta foi a primeira vez que teve conjunção carnal com VALMIRA; QUE por diversas vezes o interrogado recusou as insinuações de VALMIRA
; QUE questionado se WALDILEIA desconfiava de algo, disse que não, afirmando que WALDILEIA nunca questionou o interrogado sobre o comportamento de VALMIRA;
QUE o interrogado disse que antes de VALMIRA completar 13 (treze) anos de idade, nunca se insinuou para o interrogado, afirmando, por diversas vezes, que nunca fez nada sem o consentimento de VALMIRA
”.

Em
10/10/2022
foi efetuada produção antecipada de prova, com realização de audiência para tomada do depoimento especial da menor [autos n. 1002583-22.2022.8.11.0087], cujo relatório elaborado pela Psicóloga do Juízo descreve o seguinte:

“Em relato foi questionado se a mesma poderia dizer o que havia ocorrido,
a mesma então relatou que o padrasto por muitas vezes pela manhã ia até o quarto dela e mantinha relações sexuais com ela
, e que a mesma tinha medo dele e pedia para que ele parasse mais por ele ser forte a mesma não conseguia se desvencilhar dos braços do mesmo.

Foi questionado então como eram esses abusos, a mesma relatou que
no início ele somente acariciava o corpo dela, mas depois de um tempo o mesmo começou a fazer sexo com ela
, e ela se sentia suja, relata ainda que sua mãe só ficou sabendo, pois, a menina contou para uma professora que acionou o conselho tutelar, relata não ter contado antes para mãe pois tinha medo de prejudicá-la. Foi questionado também
quando havia sido a última vez a mesma disse que em abril, a mesma conta que ele começou quando ela tinha por volta dos 10 ou 11 anos, diz não se lembrar ao certo, relata que antes quando ele ainda só acariciava ela , ela pedia pra ele parar e que após duas semanas em que ele ia no quarto dela acaricia -lá, ele começou a fazer sexo com ela , havendo penetração
.

Ainda em relato disse que na maioria das vezes ocorria ou quando todos estavam dormindo ou quando a mãe já tinha ido trabalhar o mesmo se levantava ia até o quarto da menina e após praticar o ato ia para o quarto da mãe novamente”
. [ID. 164414000].

O registro audiovisual da sobredita audiência está encartado nos autos e as declarações da menor correspondem fielmente ao que foi relatado pela Psicóloga do Juízo.

Recebida a denúncia, EVERALDO foi citado e apresentou resposta, assistido pela Defensoria Pública.

Antes da audiência de instrução e julgamento o apelante constituiu advogado particular [ID. 146614036], que passou a representá-lo na ação penal.

Na data aprazada, foi ouvido em juízo PEDRO QUIRINO DOS SANTOS, Conselheiro Tutelar:

“MP: [após resumir a denúncia] O que chegou ao conhecimento do senhor?

T: Quando foi feita a denúncia, o Conselho aciona a autoridade policial, que solicita os exames através da POLITEC; o Conselho só acompanha, porque não é especializado. Os procedimentos passam a ser feitos pela Polícia Civil.

MP: Realmente há a orientação que ao Conselho cabe mais o acolhimento, mas eu queria saber, porque muitas vezes espontaneamente a criança fala, sem ser perguntada. O senhor sabe se ela falou alguma coisa na presença do senhor, relatando os fatos? Se não, não tem problema, o ideal é que ela fale para quem tem conhecimento.

T: Eu não acompanho quando é caso que é de estupro de vulnerável, com meninas, geralmente são as Conselheiras que acompanham; só que depois repassam no grupo, temos um grupo nosso de debate; no grupo não foi colocado que a menina relatou para a Conselheira GISELE o que tinha acontecido, até porque a gente não entra muito nesse mérito.

MP: Sem mais perguntas, Excelência.

Adv.: Sem perguntas.”

SIDNEY DAROS, arrolado para defesa, declarou ser amigo do réu e foi ouvido como informante. Limitou-se a abonar a conduta do réu,
“um cara trabalhador, de pouco estudo, mas se chamar para um serviço, ele vai”
, nada sabendo acerca dos fatos apurados na ação penal.

As partes dispensaram a oitiva das demais testemunhas arroladas, o que foi homologado.

Interrogado, EVERALDO relatou:

“Juiz: [após resumir a denúncia] O que o senhor tem a dizer sobre isso?

R: Olha, provavelmente essas coisas não veio a acontecer não... tipo assim, uns treze anos de idade dela, ela veio um dia com graça pra cima de mim, mas não teve essas coisas não de onze anos, passando a mão, essas coisas; sempre nós viveu bem, comr espeito. Só teve uma vez, mesmo, que nós teve uma relação, uma vez sim.

J: O senhor teve uma relação sexual com ela?

R: Sim, senhor. Só que no caso não foi praticado eu forçando né; foi ela que veio pra cima de mim; aí cê sabe, a coisa fica difícil, né.

J: Quanto tempo faz isso?

R: Ah, isso aí tem mais ou menos uns três a quatro meses, foi um pouquinho antes de eu ir preso.

J: O senhor sabia que ela tinha treze anos de idade?

R: Sim, senhor.

J: E essas outras questões aqui, que ela fala que o senhor de manhã ia lá no quarto dela, ficava passando a mão nela, ela tentava sair e o senhor segurava ela? Isso não existia?

R: Não senhor, isso aí não.

J: O senhor sabe por que ela está falando isso do senhor?

R: Não sei, não.

J: Ela tem alguma coisa contra o senhor?

R: Que eu saiba não, porque a gente sempre vivia uma vida tranquila, né; eu, a mãe dela, todo mundo respeitava o outro; a respeito disso eu não sei por que ela tá me acusando, não.

J: Depois disso, você se separou da mãe dela?

R: Não, o caso foi assim, eu fui preso né.

J: Mas continua junto com ela ou ela não procurou mais o senhor?

R: Não, nós nunca conversou mais, não.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Sem perguntas.”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o réu.

No tocante à alegada ausência de laudo pericial atestando a conjunção carnal, é cediço que as declarações da vítima foram corroboradas pela confissão do réu, que admitiu, tanto na fase investigativa quando em juízo, que manteve conjunção carnal com a enteada VALMIRA, de 13 [treze] anos de idade.

É importante destacar que, em crimes contra a dignidade sexual – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando se mostra coerente e em sintonia com as demais provas amealhadas – como ocorre no presente caso, em que EVERALDO confessou ter mantido relação sexual com ela.

Neste tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
[STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021].

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
[STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021].

A dinâmica exposta pelo réu se alinha aos elementos de convicção angariados, especialmente porque ele confirmou, em juízo, na presença de seu advogado, que manteve relação sexual com VALMIRA, quando ela tinha 13 [treze] anos de idade.

Portanto, a ausência de laudo pericial não tem o condão de infirmar as provas de autoria e materialidade do delito.

Nesse ponto, aliás, destaco que a própria defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
.

No tocante à continuidade delitiva, embora o réu alegue ter mantido conjunção carnal com a vítima
“uma única vez”
, não é o que se dessume das declarações da vítima,
verbis
:

“[...] Psicóloga do Juízo: Você pode me dizer o que ele fazia com você? Como ele fazia?

Vítima: Ele ficava em cima de mim, tirava minha roupa e fazia.

P: Ele chegou a fazer penetração? Ele fez sexo com você?

V: Aham.

P: Quando ele fazia isso, você pedia para ele parar?

V: Tipo, eu tentava sair, mas não dava, não tinha como.

[...]

P: Quando começou isso?

V: Foi com uns dez, onze anos.

P: Você sabe me dizer quantas vezes aconteceu isso?

V: Eu acho que era quase todos os dias.

P: De quando começou, quando você tinha dez, onze anos, só veio para agora?

V: Sim.
”

Assim, o que se conclui é que os abusos ocorreram quase que diariamente, por cerca de 2 [dois] anos, o que autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, como acertadamente o fez o juízo sentenciante.

No tocante ao quantum da pena, observo que ela foi fixada no mínimo legal de 8 [oito] anos na primeira fase e mantida nesse patamar na etapa intermediária, diante da impossibilidade de redução aquém do mínimo legal [Súmula 231/STJ].

Na última fase do cálculo dosimétrico, incidiu a
causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o réu era padrasto da vítima
, em 1/2 [metade], alcançando 12 [doze] anos de reclusão.

Reconhecida a continuidade delitiva, a sentença combatida adotou a fração de 2/3 [dois terços] pelas inúmeras vezes em que o crime ocorreu, o que tem respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã, verbis:

[...]
4. Idôneo o aumento em 2/3 pela continuidade delitiva, pois "[n]os casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve- se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3"
(AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 767.236/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023].

[...] 4. "
Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3
" (AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 5. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula n. 182/STJ e conhecer do agravo em recurso especial. No mérito, conhecido em parte do recurso especial e, nesta extensão, negado-lhe provimento.
[AgRg no AREsp n. 2.305.361/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023].

[...] 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade
" (AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018) (AgRg no REsp n. 1.772.252/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/3/2022). 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no REsp n. 2.001.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023].

Por derradeiro, no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, ao contrário do que sustenta o apelante, o regime fechado não foi fixado em razão da hediondez do delito, mas com fundamento no quantum arbitrado, nos moldes do art. 33 do Código Penal, de modo que é escorreito e não autoriza a reforma pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de EVERALDO MARTINS DE ALMEIRA, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023